Tribunal: TJBA
Processo: 0795600-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0795600-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TACARUNA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, MARIA BATISTA DOS SANTOS BARBOSA, DANIELA MACHADO BARBOSA, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TRSD – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIEDADE E POSSE JÁ TRANSFERIDAS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO ANTES DOS FATOS GERADORES – ART. 34 DO CTN – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A legitimidade passiva na execução de IPTU e TRSD deve recair sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel à época do fato gerador, conforme dispõe o art. 34 do CTN.

Comprovada a alienação do imóvel mediante contrato particular devidamente registrado em cartório antes dos fatos geradores, afasta-se a responsabilidade do alienante por ausência de vínculo com o imóvel.

A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca de ausência de legitimidade da parte executada.

Jurisprudência consolidada do STJ e TJBA reconhece que a omissão do Município quanto à atualização do cadastro fiscal não pode ser imputada ao contribuinte, tampouco ensejar a cobrança indevida.

Acolhida a exceção de pré-executividade por prova cabal da ilegitimidade passiva. Sentença mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0795600-67.2015.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada TACARUNA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Relatora, que integra o presente julgado.

Salvador, .

S